Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715454-88.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MAICON CESAR ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante em face de MAICON CESAR ALVES DE SOUSA, em que o juízo a quo julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, por considerar a ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC, e tendo em vista o disposto no artigo 3o, §3o, do Decreto-lei 911/69. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que as partes celebraram negócio jurídico cujas cláusulas foram descumpridas pelo réu apelado, razão por que promoveu a notificação extrajudicial do devedor, constituindo-o em mora. Aduz que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio réu e que, em razão disso, os requisitos legais para configuração da mora do devedor restaram comprovados. Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso para que seja tornada sem efeito a sentença combatida, requerendo o regular prosseguimento do feito com o deferimento da liminar. Preparo no ID 23468360. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença, para extinguir o feito sem resolução do mérito, o magistrado a quo consignou, em suma, que não consta do sistema RENAJUD o registro de gravame decorrente da alienação fiduciária do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, bem como que o bem encontra-se registrado em nome de terceiros, o que inviabilizaria o processamento da ação de busca e apreensão, por se mostrar ineficaz a medida constritiva pretendida pelo autor. Em razão disso, caberia à apelante, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Ao revés, a instituição financeira autora sustentou tese relativa à constituição da mora e seus requisitos, tema que sequer foi enfrentado pelo magistrado. Como restou evidente, a apelante não atacou os pilares argumentativos exarados na sentença, deixando de veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas no decisum. Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. 1. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença violam o princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1314437, 07023045220208070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora